Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por servidor aposentado contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, com fundamento na alegada condição de portador de moléstia profissional adquirida durante o serviço ativo, devidamente comprovada por laudos médicos particulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência visando à suspensão imediata dos descontos de Imposto de Renda; (ii) estabelecer se a documentação médica apresentada é suficiente, em sede de cognição sumária, para o reconhecimento liminar da isenção tributária prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A despeito da dispensa legal de laudo oficial para isenção de IR em caso de moléstia grave, conforme o Enunciado 598 do STJ, a caracterização da enfermidade como moléstia profissional requer apuração mais aprofundada quanto ao nexo causal entre a patologia e as atividades exercidas.
5. Laudos médicos particulares que atestam a existência da doença não são suficientes, por si sós, para a concessão da isenção pleiteada em sede liminar, especialmente quando a enfermidade foi diagnosticada anos antes da propositura da ação, sem indicativos de agravamento recente.
6. A restituição dos valores descontados indevidamente poderá ser determinada ao final, caso reconhecido o direito, não se caracterizando, neste momento, risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.